Tribunal: TJMT
Processo: 1040594-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040594-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA VIEIRA - CPF: 632.561.501-87 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA VIEIRA - CPF: 632.561.501-87 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que declarou inexistente débito e determinou a exclusão do nome da autora do cadastro de informações de crédito (SCR) do Banco Central

e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura cadastro de restrição de crédito; A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso, assim como a aplicação do indicie de correção aplicado.

III. Razões de decidir

O STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro de crédito, embora não equivalente a serviços como SPC e Serasa. A anotação de dívida prescrita, mantida em cadastro restritivo, caracteriza abuso de direito, o que pode gerar consequências jurídicas desfavoráveis à instituição financeira. No caso, a inscrição indevida no SCR, ainda que não pública, trouxe prejuízo ao autor ao restringir suas opções de crédito. Não há motivo para reforma da sentença quanto ao reconhecimento do débito como inexigível. Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 7.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

Aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida de dívida prescrita em cadastro de crédito, como o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), constitui violação aos direitos do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. e Elaine Cristina Vieira, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigibilidade do débito aqui
questionado,
devendo o requerido, no prazo de 5 dias úteis, conforme o artigo 43, §3o do CDC, excluir da plataforma SCR– BACEN a referida obrigação contratual.

Além disso, condenou
a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$4.000,00, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, e das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o Itaú Unibanco Holding S.A., recorre alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois o SCR não configura cadastro restritivo de crédito, tratando-se apenas de um sistema de informações regulado pelo Banco Central para monitoramento das operações de crédito. Argumenta que o simples registro no SCR não causa prejuízo à reputação do cliente, visto que é uma base de dados acessada somente mediante autorização expressa e que pode, inclusive, apresentar informações positivas sobre a capacidade de pagamento.

A instituição financeira sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou elemento que caracterize dano moral indenizável. Também afirma que caberia ao autor comprovar o alegado constrangimento ou dano, o que não foi feito nos autos. Nesse sentido, o banco reforça o entendimento de que o SCR tem natureza meramente informativa, diferindo dos órgãos de restrição ao crédito como o SPC e Serasa. Em razão disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, declarando a legalidade da inscrição no SCR e julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a reforma dos juros e correção monetária arbitrado, assim como a minoração dos honorários advocatícios e do dano moral.

Por outro lado, Elaine Cristina Vieira recorre argumentando a necessidade de majoração do dano moral, e que os juros de 1%, seja arbitrado desde o evento danoso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 259713702 e 259713721), pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elaine Cristina Vieira
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do
Itaú Unibanco Holding S.A.
, aduzindo
fora surpreendida com anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo / vencido em 10/2018, no importe de 296,23 ( duzentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), persistindo a manutenção até o momento, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos.

A
pós o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigibilidade do débito aqui
questionado,
devendo o requerido, no prazo de 5 dias úteis, conforme o artigo 43, §3o do CDC, excluir da plataforma SCR– BACEN a referida obrigação contratual.

Além disso, condenou
a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$4.000,00, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, e das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o Itaú Unibanco Holding S.A., recorre alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois o SCR não configura cadastro restritivo de crédito, tratando-se apenas de um sistema de informações regulado pelo Banco Central para monitoramento das operações de crédito. Argumenta que o simples registro no SCR não causa prejuízo à reputação do cliente, visto que é uma base de dados acessada somente mediante autorização expressa e que pode, inclusive, apresentar informações positivas sobre a capacidade de pagamento.

A instituição financeira sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou elemento que caracterize dano moral indenizável. Também afirma que caberia ao autor comprovar o alegado constrangimento ou dano, o que não foi feito nos autos. Nesse sentido, o banco reforça o entendimento de que o SCR tem natureza meramente informativa, diferindo dos órgãos de restrição ao crédito como o SPC e Serasa. Em razão disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, declarando a legalidade da inscrição no SCR e julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a reforma dos juros e correção monetária arbitrado, assim como a minoração dos honorários advocatícios e do dano moral.

Por outro lado, Elaine Cristina Vieira recorre argumentando a necessidade de majoração do dano moral, e que os juros de 1%, seja arbitrado desde o evento danoso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelante teve seu nome inscrito
SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito em outubro de 2018, já prescrito na data de emissão do documento (11/2023) (id. 259713658).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ

consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível, como bem delimitado pela magistrada
a quo
.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da autora.

N
o caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança. Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

Com efeito, reconhecida a ilicitude da conduta, assim como o dever de indenizar, demonstrando ainda a inexistência de demanda predatória, passo a analisar o
quantum
, objeto do recurso. Já tive oportunidade de votar nesse sentido.
Verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.I. Caso em exameApelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidirNão comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.IV. Dispositivo e tese Apelação da autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.”

(RAC n. 1001183-21.2021.8.11.0050, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j. 04.12.2024)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 4.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$7.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Em adição, ressalta-se que por se tratar de relação contratual,
a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e os juros de mora desde a citação, assim como foi arbitrado na sentença (Súmula 362 do STJ).

Todavia, merece acolhimento o pleito do Banco no que concerne ao indicie, eis que, no caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

No que concerne a condenação a título de honorários sucumbenciais, verifica-se que este foi arbitrado em 15% sob o valor da condenação, razão pela qual não merece reforma nesse ponto, pois, fixado dentro dos parâmetros legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$7.000,00,
aplicando-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025